Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de relação de consumo (artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor), em que a parte autora pleiteia de forma expressa a inversão do ônus da prova e a exibição do contrato celebrado com o argumento de que não recebeu nenhuma cópia e, aliado a isso, junta aos autos documentos comprobatórios da relação jurídica estabelecida, a exigência de apresentação prévia da cópia do contrato e o indeferimento da inicial, em razão disso, afiguram-se desarrazoados, além de inviabilizar o acesso à justiça.
2. APELO CONHECIDO E PROVIDO.